Tribunal: STF
Processo: ARE 1461633
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA SAÚDE. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA E RESTITUIÇÃO. SÚMULAS NS. 280 E 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “REEXAME NECESSÁRIO // APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO - INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COMPULSÓRIA DESTINADA AO CUSTEIO DA SAÚDE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 165, 1, CTN - SERVIDORES OCUPANTES DE DOIS CARGOS PÚBLICOS - DESCONTO FACULTATIVO SOBRE O VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO - ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 64/2002 - FIEL OBSERVÂNCIA AO COMANDO LEGAL - MODIFICAÇÃO POSTERIOR - LCE 121/2011 - RESSALVA - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE, EM REEXAME NECESSÁRIO. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI n. 3.106/MG, reconheceu e declarou a inconstitucionalidade do vocábulo ‘compulsoriamente’, inserido nos §§ 4º e 5º do art. 85 da Lei Complementar estadual n. 64/2002. Reconhecida a ilegitimidade da exação, impõe-se a repetição do indébito relativo ao período em que os descontos eram obrigatórios, nos termos do art. 165, I do CTN, independentemente de ter sido o serviço colocado â disposição dos servidores. Jurisprudência consolidada do eg. STJ. Na ADI 3.106, contudo, ressalvou-se a possibilidade de manutenção da contribuição facultativa, nos termos da legislação estadual, o que ocorreu a partir de maio de 2010. Não havendo de se falar, desde então, em ilegalidade dos descontos. A redação original do art. 85 da Lei Complementar Estadual n. 64/2002 dispunha expressamente que a base de cálculo da contribuição para custeio dos serviços de saúde seria a remuneração global auferida pelo servidor. Esta previsão legitimava, portanto, o desconto facultativo sobre o somatório dos vencimentos dos dois cargos ocupados pelos servidores, no período compreendido entre maio de 2010 e dezembro de 2011 – já que, a partir de janeiro de 2012, a LCE 121/2011 alterou o regramento anteriormente vigente. Revisão da verba honorária sucumbencial, diante da simplicidade e repetitividade da causa, e à vista da sucumbência parcial da parte ativa. Sentença reformada parcialmente, em reexame necessário. Prejudicado o recurso voluntário” (fl. 1, e-doc. 7).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º, o caput do art. 37, o § 4º do art. 60 e o parágrafo único do art. 175 da Constituição da República. Argumentam ser “constitucional a cobrança da Contribuição Voluntária para custeio da Saúde, na forma prevista no Artigo 85, §1º-A, da Lei Complementar Estadual 64/02” (fl. 14, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “a restituição da contribuição assistência médica foi abordada e apreciada pelo acórdão recorrido” (fl. 3, e-doc. 13). 



    Enfatizam que “as Súmulas 282 e 356 do STF não representam óbice ao regular processamento do Recurso Extraordinário interposto pelo agravante” (fl. 4, e-doc. 13).



    Pedem o provimento do presente recurso, “para que seja reformado o v. acórdão recorrido e julgados improcedentes os pleitos exordiais, invertendo-se os ônus sucumbenciais” (fl. 4, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. A alegação de ofensa ao art. 2º, ao inc. II do art. 5º, ao caput do art. 37 e ao parágrafo único do art. 175 da Constituição não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.444.739-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 2.10.2023).



    Como assentado no juízo negativo de admissibilidade recursal, o requisito do prequestionamento não foi atendido, pressuposto essencial para o regular processamento do recurso extraordinário. 



    7. Ainda que pudesse ser superado esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste aos agravantes.



    8. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.106, Relator o Ministro Eros Grau, este Supremo Tribunal assentou: 



    “(...) os Estados-membros não podem contemplar de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, como benefícios, serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social, e farmacêutica. O benefício será custeado mediante o pagamento de contribuição facultativa aos que se dispuserem a dele fruir. 3. O artigo 85 da lei impugnada institui modalidade complementar do sistema único de saúde  ---  ‘plano de saúde complementar’. Contribuição voluntária. Inconstitucionalidade do vocábulo ‘compulsoriamente’contido no § 4º e no § 5º do artigo 85 da LC 64/02, referente à contribuição para o custeio da assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica” (DJe 24.9.2020).



    Este Supremo Tribunal Federal afastou a possibilidade de a Administração estadual, ao regulamentar regime previdenciário, instituir contribuição obrigatória para custear serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos. 



    O Tribunal de origem observou essa orientação jurisprudencial.



    9. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu a controvérsia sobre a cobrança indevida da contribuição para custeio de saúde de servidor estadual ocupante de dois cargos públicos, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:



    “(...) ante o posicionamento reiterado do STJ, que detém competência para uniformizar a interpretação da legislação federal, revejo o posicionamento anterior e reconheço, com fulcro no art. 165, I, do CTN, o direito da parte autora à repetição dos valores indevidamente descontados de seus contracheques, relativos ao período anterior a maio de 2010, quando finalmente a contribuição foi tornada facultativa aos usuários.



      Há de se considerar, no entanto, que, in casu, a r. sentença limitou a restituição dos descontos relativos ao percentual de 3,2 incidente sobre o cargo de menor remuneração - acolhendo, assim, o pedido sucessivo do requerente -, não sendo tal determinação questionada pela parte autora em sede recursal, motivo pelo qual a condenação ficará restrita a tais valores, em observância à Súmula 45 do STJ e em respeito ao princípio da congruência. (...)



    É certo, que, em 29 de dezembro de 2011, foi editada a Lei Complementar 121, impondo significativas mudanças na LC 64/2002, no que tange ao sistema de recolhimento de contribuição e prestação dos serviços de saúde pela autarquia estadual. (...)



    Todavia, essa inovação somente deve ser observada após a vigência da lei, que se deu com sua publicação, no mês de janeiro de 2012 - quando passou a ser adotada pela Administração.



      Destarte, tal circunstância não implicará em condenação dos réus quanto ao período não abrangido pela ADI 3.106, referente aos descontos facultativos realizados entre maio de 2010 e dezembro de 2011, pois a cobrança da contribuição, até a edição da nova regra, possuía embasamento legal. Somente a partir de 10 de janeiro de 2012, o Instituto de Previdência teve que se adequar às modificações impostas pela LC 121/2011, efetuando o desconto da contribuição somente sobre o cargo com maior valor de remuneração ou proventos. 



    Por todo o exposto, excluo da condenação todo o período posterior a maio de 2010” (fls. 9-12, e-doc. 7).



    Rever as decisões das instâncias ordinárias sobre base de cálculo, incidência e restituição da contribuição para o custeio da saúde demandaria o reexame da legislação infraconstitucional nacional e da legislação local aplicáveis ao processo (Leis Complementares estaduais ns. 64/2010 e 121/2011 e Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 603.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.3.2010).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Serviços de saúde. Cobrança de coparticipação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.237.307-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    “TERCEIRO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO (EXAÇÃO) DESTINADA AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FAS. INCIDÊNCIA SOBRE A SOMA DAS REMUNERAÇÕES PERCEBIDAS PELOS RECORRENTES EM DECORRÊNCIA DE DOIS VÍNCULOS COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LEI ESTADUAL 12.066/2004. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 867.203-AgR-terceiro, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.10.2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Plano de Saúde. Custeio de tratamento 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.026.872-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA DOS SERVIDORES DO ESTADO PARA A SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. A controvérsia foi decidida com fundamento na legislação local, incidência da Súmula n. 280 deste Tribunal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 747.279-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma,DJe 13.11.2009).



    10. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º e no caput do art. 37 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Neste sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 636 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. (…) MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. (…) 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.408.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (…) PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e revisão da interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.374.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.6.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora